Tribunal: TJMT
Processo: 0000463-56.2002.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000463-56.2002.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ROMIL DOMINGUES - CPF: 314.177.101-44 (APELANTE), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE DONIZETI DA SILVEIRA - CPF: 042.793.248-32 (APELANTE), MATHEUS JOSE THEODORO - CPF: 184.519.538-83 (ADVOGADO), NEIMAR LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 070.651.568-42 (ADVOGADO), LEANDRO ABDU CAMPOS NABHAN - CPF: 169.853.178-80 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVEIRA - CPF: 037.207.008-60 (APELANTE), ROGERIO KAIRALLA BIANCHI - CPF: 136.496.928-99 (ADVOGADO), THEREZINHA MARIA PASQUALOTTO - CPF: 251.315.409-68 (APELADO), IRIO GROLLI - CPF: 100.110.059-04 (ADVOGADO), JOCILDO ANDRADE DE MEDEIROS - CPF: 057.659.003-72 (ADVOGADO), THEREZINHA MARIA PASQUALOTTO - CPF: 251.315.409-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HEITOR PASQUALOTTO (APELADO), LORETA MARIA DA SILVEIRA E SILVEIRA - CPF: 098.220.428-09 (APELANTE), LIZETE VALENTIN DA SILVEIRA (APELANTE), MERCEDES GERÔNIMO DOMINGUES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000463-56.2002.8.11.0044–Paranatinga.

Apelantes
:
Romil Domingues e Outros.

Apelado
:
Espólio de Heitor Pasqualotto.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - NULIDADE DA SENTENÇA – SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO NOVEL ADVOGADO CONSTITUIDO – AFASTADA – INTIMAÇÃO DOS OUTROS CAUSÍDICOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS – MÉRITO - FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROMITENTE VENDEDOR COMPROVADA POR PERÍCIA TÉCNICA – NEGÓCIO JURIDICO INEXISTENTE -

NULIDADE ABSOLUTA - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - REQUISITOS EVIDENCIADOS –ACOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Estando os réus representados por outros advogados regularmente constituídos e que foram devidamente intimados, não há que se falar em nulidade da sentença ante a ausência de intimação do novel advogado substabelecido.

As escrituras públicas de compra e venda firmadas com base em assinatura falsificada do proprietário do imóvel são nulas diante da evidente ausência de declaração de vontade do titular do direito, que é elemento essencial do negócio jurídico,

o qual é insuscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Sem embargos à manutenção da sentença em todos os termos quanto à decretação de nulidade, poderá ser reconhecida a prescrição aquisitiva do imóvel, se presentes os requisitos da usucapião extraordinária, vez que, prescinde da boa-fé e do justo titulo.

Evidenciados os requisitos da usucapião extraordinária, é imperativo o acolhimento da exceção de usucapião.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000463-56.2002.8.11.0044–Paranatinga.

Apelantes
:
Romil Domingues e Outros.

Apelado
:
Espólio de Heitor Pasqualotto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luiz Carlos da Silveira e outros
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos
da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0000463-56.2002.8.11.0044,
proposta

por

Espolio de Heitor Pasqualotto,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar nulas “
as escrituras de compra e venda lavradas no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, nos dias 04.11.1987 e 05.11.1987, no livro 275, às fls. 164/167 verso, bem como as matrículas n.º 31.
603, fls. 50, livro 2-DJ e 31.064, fls. 51 do livro 2-DJ, em data de 04.12.1987, no Cartório de Registro de Imóveis da Terceira

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT; as matrículas n.º 1.180 e 3.176 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT e, as matrículas 1.037 e 6.430, ambas do RGI de Paranatinga e todos os registros e averbações efetuados posteriormente
restabelecendo-se, desta forma, a matrícula nº 31.602 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT,

condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC
.

Inconformados, recorrem os réus, ora apelantes, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença, em razão da necessidade de denunciação à lide dos Cartórios Extrajudiciais, cuja pretensão foi afastada pela preclusão.

No ponto, asseveram que houve falha na intimação do novel causídico constituído nos autos, em razão de não ter sido realizado o cadastramento no sistema, fazendo com que as cartas precatórias fossem devolvidas sem cumprimento e declarada preclusa a denunciação.

Asseveram que o fato de não ter pedido que as publicações fossem feitas exclusivamente em nome do substabelecido não é rigor formal a ponto de permitir e validar a não intimação do único advogado que esteja acompanhando o processo, porque o substabelecimento foi feito sem reservas de iguais poderes.

Pontuam a necessidade de inclusão dos Tabeliões no polo passivo da lide, pois foram os Notários que conferiram, examinaram e validaram os documentos do “suposto falsário”, levando os apelantes a acreditarem na validade da negociação, a fim de conferir-lhes eventual direito de regresso.

No mérito, alegam que a nulidade não pode ser decretada contra terceiro de boa fé para fins da usucapião, sendo necessário o reconhecimento da prescrição aquisitiva

em razão da presença dos requisitos legais.

Forte em tais argumentos, requestam pela anulação da sentença, e no mérito, pelo reconhecimento da usucapião ordinária.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 172129996, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000463-56.2002.8.11.0044–Paranatinga.

Apelantes
:
Romil Domingues e Outros.

Apelado
:
Espólio de Heitor Pasqualotto.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico proposta pelo Espólio de Heitor Pasqualotto em face de Romil Domingues e outros, objetivando a declaração de nulidade das “
escrituras de compra e venda lavradas no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, nos dias 04.11.1987 e 05.11.1987, no livro 275, às fls. 164/167 verso, bem como as transcrições n.º 31.603, fls. 50, livro 2-DJ e 31.064, fls. 51 do livro 2-DJ, em data de 04.12.1987, no Cartório de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.”

Narrou na inicial que o finado Heitor Pasqualotto adquiriu do Estado de Mato Grosso, um lote com 1071 ha, denominado Fazenda Tabatinga, devidamente matriculada sob n. 31.602, no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Seguiu narrando que em 04.11.87, pessoa desconhecida identificando-se como Heitor Pasqualotto, escriturou para Romil Domingues e sua esposa, 492,09 ha da área, a qual posteriormente foi vendida para Ariovaldo Almeira Cardoso e esposa.

E que no dia 05.11.87, fora também escriturado para José Donizete da Silveira e esposa e Luiz Carlos da Silveira e esposa, outra porção de 492,09 ha, cuja área foi posteriormente alienada para Maria Virgínia Treco, e, posteriormente para José Cláudio Roversi.

Diz que as transferências se deram de modo fraudulento, consistente na falsificação da assinatura do proprietário originário – Sr. Heitor Pasqualotto, o que foi comprovado por meio de pericia grafotécnica que concluiu que as assinaturas apostas nas escrituras de compra e venda não partiu do punho gráfico do autor.

Por conta de tais fatos, manejou a ação originaria postulando pela declaração da nulidade da escritura de compra e venda e reintegração de posse do imóvel.

Decorrida a marcha processual, com a citação dos réus, seguiram-se contestação, na qual houve o acolhimento da denunciação à lide dos Cartórios Extrajudiciais de Chapada dos Guimarães e Sexto Oficio de Cuiabá, e réplica. Em razão da inércia na citação dos cartórios, a denunciação foi declarada preclusa.

Determinada a especificação de provas, as partes nada requereram.

Empós, o juiz
a quo
proferiu sentença, afastando as questões preliminares, e no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade das escrituras de compra e venda referente ao imóvel litigioso.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os réus, ora apelantes.

Em
preliminar
requestam a nulidade da sentença a fim do retorno dos autos à origem para determinar a citação dos Cartórios Extrajudiciais. No ponto, sustentam que a
pesar de ter juntado substabelecimento sem reservas em nome do seu novo advogado, este nunca foi intimado de nenhum ato processual, restando evidente a ocorrência de nulidade, nos termos do art. 272, §2º, do CPC.

Dizem que em decorrência dos erros graves das serventias, notadamente no cadastramento do novel advogado constituído, não houve intimação dos patronos fazendo com que as cartas precatórias fossem devolvidas sem cumprimento e declarada preclusa a denunciação à lide dos Tabeliões.

Asseveram que o fato de não ter pedido que as publicações fossem feitas exclusivamente em nome do advogado substabelecido não é rigor formal a ponto de permitir e validar a não intimação do único advogado que esteja acompanhando o processo, porque o substabelecimento foi feito sem reservas de iguais poderes.

Pontuam a necessidade de inclusão dos Tabeliões no polo passivo da lide, pois foi o Notário que conferiu, examinou e validou os documentos do “suposto falsário”, levando os apelantes a acreditarem na validade da negociação, de modo a conferir-lhes eventual direito de regresso.

Pois bem.

A questão posta cinge-se em aquilatar se restara preclusa a denunciação à lide dos Notários Registrais.

Cinge-se dos autos que os réus na defesa requestaram a denunciação à lide dos Cartórios do 1º e 6º Oficio da Capital e 1º Oficio de Chapada dos Guimarães, cujo pedido foi acolhido, determinando-se a citação (id n. 172129960 – fl. 434), e o recolhimento das custas.

No decorrer da marcha processual, após manifestação do Ministério Público quanto ao cumprimento da carta precatória para citação do titulares dos Ofícios, foi determinada a intimação dos réus, ora apelantes, para comprovação do preparo para cumprimento das missivas ( id n. 172129962 – fl. 551).

Em seguida, certificou-se o decurso do prazo sem cumprimento (id n. 172129962 - fl. 553). Empós, reiterada a intimação dos requeridos, para que comprovassem o recolhimento das custas das cartas precatórias, mais uma vez, decorreu o prazo sem manifestação dos réus-denunciantes (id n. 172129962 – fl. 560).

Outra vez, nova intimação determinada, agora mediante carta registrada no endereço dos próprios réus (id n. 172129962 – fl. 560), aportando-se petição de substabelecimento e comprovante das missivas (fl. 570).

Ato contínuo, determinou-se a expedição das cartas precatórias (fl. 578), e recolhimento dos preparos, que diante de intimações consecutivas não foram acostados, o que culminou no reconhecimento da preclusão da denunciação à lide (id n. 172129962 – fl. 605).

Os réus, ora apelantes, questionam a nulidade da preclusão porque não houve intimação do novo advogado.

Todavia, baldados os argumentos trazidos, a preliminar não merece acolhida, pois como corretamente reconheceu o juiz
a quo
na decisão de id n.

172429978 (fl. 684),

que abaixo transcreve-se, ainda que as publicações não se deram no nome do novel causídico, os réus eram representados por outros advogados regularmente constituídos e que foram devidamente intimados. Logo, escorreito o reconhecimento da preclusão.

“(...)
A parte requerida, Luis Carlos da Silveira, requer que seja declarado nulo os atos praticados a partir da juntada do substabelecimento do advogado Matheus para o Dr. Rogério Kairalla Bianch, sob alegação de que as intimações não saíram no nome do advogado constituído.

Ora, de acordo com os autos o requerido Luis Carlos passou a procuração para os advogados Matheus José Theodoro, Neimar Leonardo dos Santos e Leandro Abdu Campos Nabhan (fls. 77/78 Id. 56628779). Posteriormente, a parte requerida juntou o substabelecimento, onde o advogado Matheus substabeleceu para Dr. Rogério Kairalla, sem reservas de poderes (fls. 26 Id. 56631630). Foi certificado que realmente as intimações não saíram no nome do advogado constituído (Dr. Rogério). Ainda que as publicações tenham sido efetuadas em no nome do advogado que substabeleceu sem reservas (Matheus José Theodoro), verifica-se que as publicações foram efetuadas, também, em nome dos outros dois advogados constituídos nos autos (Dr. Neimar Leonardo dos Santos e Leandro Abdu Campos Nabhan), (fls. 34 e 78 Id. 56631630). Ademais, não foi pedido pelo advogado Rogério Kairalla que as publicações fossem exclusivas em seu nome. Assim, considerando que as publicações foram realizadas em nome dos outros advogados constituídos na procuração de fls. 77/78 do mov. 56628779, não há porque falar em nulidade dos atos processuais
(...)”

id. 172429978 (fl. 684),

De mais disso,
in casu
, a ação declaratória de nulidade objetiva a desconstituição de escritura publica de compra e venda e atos subsequentes com reintegração dos legítimos proprietários ao imóvel rural, ou seja, restrita ao desfazimento do titulo aquisitivo, não havendo pretensão na investigação sobre os responsáveis pela falsificação da assinatura, nem postulação indenizatória contra os Cartorários, de modo que a indenização por eventuais danos que tenham sido causados a terceiros, pode ser buscado pela via autônoma.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a ocorrência da prescrição aquisitiva do imóvel litigioso, por meio da usucapião, vez que o apelante não se insurge quanto à declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda, por vicio de consentimento.

Lado outro, requesta o direito à titularidade do domínio do imóvel fundamentado na alegação de se tratar de terceiro de boa-fé, e na aquisição por justo titulo e posse da área por mais de 15 (quinze) anos.

Deveras, a falsificação de assinatura em escritura pública de compra e venda induz à nulidade absoluta do ato. Por consequência, a declaração de nulidade contamina a cadeia registral do imóvel, não podendo prevalecer o negócio jurídico havido entre o autor e os adquirentes, ainda que a compra tenha ocorrido de boa-fé ,
ex vi,
o art. 1.247, parágrafo único do CC: “
cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente.
”

Nesse contexto, ainda que o réu exercesse a posse mansa e pacifica do imóvel, não possui justo titulo, vez que não se qualifica como justo título a escritura publica de compra e venda feita a
non domino
( originária de vicio de consentimento),

de sorte que

o direito à prescrição aquisitiva só se legitimaria se independente da boa-fé e do justo titulo estiver na posse do imóvel há pelo menos 15 anos ininterruptos, lapso temporal pertinente à

usucapião extraordinária.

Desta feita,

sem embargos à manutenção da sentença em todos os termos quanto à decretação de nulidade, poderá ser reconhecida a prescrição aquisitiva do imóvel, se presentes os requisitos do art. 1.238 do C. Civil, porquanto, a usucapião extraordinária independe da comprovação de justo titulo e boa-fé, cujo prazo pode ser reduzido para 10 anos, na hipótese de o possuidor estabelecer no imóvel sua moradia habitual ou ter realizado obras ou serviços de caráter produtivo como dispõe o § do citado art. 1.238.
[1]

In casu
, ao que se afigura dos autos, a posse dos réus, ora apelantes é originaria da Escritura Pública de Compra e Venda datada em 04.11.87 (fl. 83 e 167 – id n. 172129955 ) .

Segundo se infere, anteriormente à lavratura dos negocio jurídico já se encontravam na posse do imóvel rural por meio de prepostos, pois, ainda que lavrada

a escritura publica em 1987, desde 1986, os réus já exerciam a posse do imóvel rural, fato não contestado pelo autor, ora apelado.

Demais disso documentos fiscais corroboram o pagamento dos tributos pendentes do imóvel desde 1983 (id n. 172129956

– fl. 206/209)

Nesse cenário, considerando que a ação originaria foi proposta em

25.06.2002, sendo o réu citado em 18.10.02 (fl. 136), quando se tornou litigiosa a coisa, já havia decorrido o prazo de 15 anos necessário

à prescrição aquisitiva na modalidade extraordinária, ainda que reconhecida a nulidade do titulo de domínio.

Nesse sentido, cito precedente em caso semelhante:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RURAL - VÍCIOS – FRAUDE – COMPROVAÇÃO – NULIDADE DO ATO NOTARIAL E DEMAIS ATOS POSTERIORES – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS
– JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

A comprovação por documentos contundentes da falsidade da Escritura Pública de Compra e Venda, implica em nulidade do referido documento e dos atos dele decorrentes.

Preenchidos os requisitos para a usucapião extraordinária, na forma do art. 1.238 do CC, a ser declarada em ação própria, por se tratar de matéria de defesa alegada em contestação, mantém-se a sentença impugnada.

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, para fins de concessão da gratuidade da justiça; todavia, tal presunção é relativa e pode ser ilidida, caso não ficar demonstrada a hipossuficiência financeira alegada, o que ocorre no caso concreto”
.(RAC n.

0000144-91.2014.8.11.0101, 4ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 08.10.19 0- negritei)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE PROCURAÇÃO, DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DEMAIS ATOS REGISTRAIS SUBSEQUENTES
. CONCEDIDA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO: DETERMINADO O RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS PELOS REQUERIDOS A TÍTULO DE IPTU. REJEIÇÃO DA USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. 1) APELO DOS REQUERIDOS: PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO (PRECEDENTES STJ). PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 169, CC.
ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURIDICO. REJEIÇÃO. COMPROVADA FALSIDADE DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA VENDA DO IMÓVEL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA (ART. 1.242, CC). ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ESCRITURA PÚBLICA QUE FORMA JUSTO TÍTULO, AINDA QUE NULA. POSSE CONTÍNUA, MANSA, PACÍFICA E DURADOURA.
COMPROVADO ABANDONO DO IMÓVEL PELOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS. PLANTIO DE ALIMENTOS QUE CONFERE FUNÇÃO SOCIAL À PROPRIEDADE. BENEFÍCIO AO BAIRRO E À COMUNIDADE. PREJUDICADO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2) APELO DOS AUTORES: PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE IPTU POR AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. READEQUAÇÃO, PORÉM, DO ÍNTERIM DE PAGAMENTO – EFEITO EX TUNC DA DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO. ACOLHIDA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3º, CC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA”
.(TJPR - 12ª Câmara Cível - 0002962-58.2013.8.16.0021. Rel. Des. Joscelito Giovani Ce,

J. 12.07.2021)

Desta feita, a procedência da usucapião é imperativa, visto que os requisitos possessórios se perfectibilizaram,
pois a usucapião extraordinária dispensa a presença de justo título e de boa-fé do possuidor da área, razão pela qual a declaração da usucapião em relação ao imóvel litigioso independe de qualquer discussão acerca da validade do negócio jurídico que a levou ingressar no bem, assim como no que concerne a presença de boa-fé na posse exercida sobre o imóvel por esses longos anos.

Logo, a sentença merece ser reformada para o fim de acolher a exceção de usucapião extraordinária da área objeto da matrícula n.
31.064
, data de 04.12.1987, no Cartório de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

Em razão da sucumbência reciproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023